Tribunal: TJES
Processo: 5020100-16.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020100-16.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JEROSINA PRATES DE SOUZA FERREIRA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL SA
RELATOR(A):
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO NOS AUTOS DE N.º 5020100-16.2024.8.08.0012

4ª TURMA RECURSAL – GABINETE 01

RECORRENTE:
JEROSINA PRATES DE SOUZA FERREIRA
.

RECORRIDO:
BANCO DO BRASIL S/A.

RELATOR:
J
UIZ DE DIREITO J
ORGE ORREVAN VACCARI FILHO

VOTO

Relatório dispensado, na forma dos artigos 38 e 46 da Lei n.º 9.099/95, bem como do Enunciado 92 do FONAJE.

Considerando que a declaração de hipossuficiência firmada pel
a
Recorrente é corroborada pelos demais elementos constantes dos autos, sobretudo
pelo valor dos seus vencimentos
,
DEFIRO
a Gratuidade Judiciária.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, externo minha convicção na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. CONFISSÃO EXPRESSA DA ENTREGA DE DADOS PESSOAIS EM FAVOR DE FRAUDADOR. CUMPRIMENTO DE ETAPAS DE SEGURANÇA PARA LIBERAÇÃO DAS OPERAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. ROMPIMENTO DO NEXO DE CAUSALIDADE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO CONFIGURADA. RECURSO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

1.
Trata-se de recurso inominado interposto p
elo

JEROSINA PRATES DE SOUZA FERREIRA
em face de sentença que julgou
im
procedentes
os pedidos da exordial, por entender pela a
usência de responsabilidade da instituição financeira
no imbróglio em exame.

2. Em suas razões recursais,
a
recorrente
sustenta
, em síntese,
falha na prestação do serviço bancário que ensejou transações indevidas.

3.
Inicialmente,
imprescindível destacar que há ampla divulgação de alertas sobre golpes do tipo “falsa central de atendimento” por parte de instituições bancárias e órgãos de segurança pública, justamente com o intuito de prevenir os consumidores contra fraudes que envolvem o fornecimento indevido de dados pessoais e bancários.
T
ais campanhas informativas são de fácil acesso, estando disponíveis em sites oficiais, redes sociais, aplicativos bancários e até mesmo em meios de comunicação tradicionais, inclusive, a própria recorrida possui orientações específicas sobre esse tipo de golpe em seu sítio eletrônico, alertando para os riscos e instruindo seus clientes quanto à conduta segura em situações de contato suspeito.

4
.

N
ão se pode perder de vista que, diante desse contexto informativo amplamente disponível, espera-se do consumidor a adoção de postura diligente mínima, compatível com os deveres de cautela e atenção exigidos nas relações de consumo modernas
e,
no caso em apreço,
a
recorrente agiu com certo descuido, fornecendo dados sensíveis e informações bancárias a terceiros, sem adotar qualquer verificação quanto à autenticidade do canal de comunicação utilizado, o que se afasta da conduta razoável esperada do homem médio.

5
.
A
narrativa autoral revela que houve efetivo compartilhamento de dados de segurança que possibilitaram aos fraudadores o acesso integral à conta bancária da autora e a realização das movimentações impugnadas e, tal conduta, ainda que motivada por erro ou engano, representa fator determinante para a concretização do golpe, demonstrando que a ação do consumidor foi elemento ativo e decisivo na cadeia de eventos que resultou no prejuízo financeiro.

6
.
N
essa perspectiva, verifica-se a presença de fortuito externo, apto a romper o nexo causal entre a atuação da instituição financeira e o dano experimentado, nos termos do Art. 14, § 3º, II, do código de defesa do consumidor, tratando-se de causa estranha ao serviço prestado e decorrente de fato exclusivo do consumidor, não havendo, portanto, como imputar responsabilidade objetiva à recorrida.

7
.
A
ssim, considerando a conduta imprudente d
a
consumidor
a
, a ausência de defeito no serviço e a caracterização de fato exclusivo de terceiro — no caso, fraudadores externos à relação contratual —, não há que se falar em responsabilização da instituição ré pelos prejuízos suportados.

8
.
A
jurisprudência pátria tem reiteradamente reconhecido que, em casos como este, em que o consumidor contribui de forma decisiva para o evento danoso, a excludente de responsabilidade deve ser aplicada, resguardando o equilíbrio contratual e a boa-fé objetiva que regem as relações de consumo,
razões que motivam a manutenção da sentença por seus fundamentos.

9
.
Em face dessas considerações,
NEGO
PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo
in totum
a sentença objurgada por seus próprios fundamentos, conforme prevê o art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e o ENUNCIADO 11 da Turma de Uniformização do TJES.

10.
CONDENO
a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme prevê o art. 55,

parte final,

da Lei n.º 9.099/95,
ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade

de justiça concedida
.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

Juiz
de Direito –
Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)